Tribunal: STF
Processo: HC 53810
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
- NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO QUE PRETENDE CONTESTAR DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO VEICULADO PARA DESFAZER DECISÃO INDEFERITÓRIA DO RECURSO ESPECIAL. 
ARTS. 276, I, A. 278, § 1º 279 E 281 DO CÓDIGO ELEITORAL.